Tribunal: TJDFT
Processo: 0739949-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERCEIRO INTERESSADO. CREDOR DO EXEQUENTE. INTERESSE ECONÔMICO.

I – O Advogado-credor do exequente em outro processo já possui penhora no rosto dos autos deferida em seu favor, o que demonstra que seu interesse no processo não é jurídico, mas unicamente econômico, art. 119 do CPC, o que impede o seu ingresso no cumprimento de sentença na condição de terceiro interessado.

II – Agravo de instrumento provido.